Tribunal: TJSP
Processo: 1025111-41.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Competência recursal. Prevenção. Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida no âmbito de demanda de exibição de documentos. Apreciação de anterior recurso de agravo de instrumento interposto no âmbito dos mesmos autos por parte de órgão distinto desta mesma Subseção. Art. 105, caput, do RITJSP. Apelos não conhecidos, com determinação de redistribuição à C. 37a Câmara de Direito

Ementa:

Competência recursal. Prevenção. Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida no âmbito de demanda de exibição de documentos. Apreciação de anterior recurso de agravo de instrumento interposto no âmbito dos mesmos autos por parte de órgão distinto desta mesma Subseção. Art. 105, caput, do RITJSP. Apelos não conhecidos, com determinação de redistribuição à C. 37a Câmara de Direito Privado.